Tribunal: TJSP
Processo: 1014011-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREVENÇÃO – Ação declaratória anteriormente proposta pela autora em face da ré – Recurso interposto naqueles autos julgado pela 13a Câmara de Direito Privado – Negativação do nome da autora pela empresa ré, fundada no contrato rescindido e cujo débito fora declarado inexigível na referida ação declaratória, que ensejou o

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PREVENÇÃO – Ação declaratória anteriormente proposta pela autora em face da ré – Recurso interposto naqueles autos julgado pela 13a Câmara de Direito Privado – Negativação do nome da autora pela empresa ré, fundada no contrato rescindido e cujo débito fora declarado inexigível na referida ação declaratória, que ensejou o ajuizamento da presente ação indenizatória – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Ação de indenização por danos morais que tem como fundamento, inclusive, a procedência da ação declaratória – Ações conexas – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."